Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-76.2009.8.11.0091
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ARANTES ALIMENTOS LTDA

Número do Protocolo: 34206/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS -CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.
A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF.

INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ARANTES ALIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos do mandado de segurança, impetrado por Arantes Alimentos Ltda., em face do ato coator atribuído ao Gerente da Agência Fazendária de Nova Monte Verde, que concedeu a ordem para o fim de convalidar a liminar concedida nos autos, para garantir o direito da impetrante em emitir Notas Fiscais Eletrônicas no exercício de sua atividade empresarial.
Não foi apresentado recurso voluntário (fl. 117).
A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 124/126).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos do mandado de segurança, impetrado por Arantes Alimentos Ltda., em face do ato coator atribuído ao Gerente da Agência Fazendária de Nova Monte Verde, que concedeu a ordem para o fim de convalidar a liminar concedida nos autos, para garantir o direito da impetrante em emitir Notas Fiscais Eletrônicas no exercício de sua atividade empresarial.
A impetrante relata no writ que atua no ramo de frigorífico na cidade de Nova Monte Verde/MT e que não consegue emitir Notas Fiscais Eletrônicas sob a alegação de que a empresa possui débitos fiscais pendentes, motivo pelo qual já promoveu o requerimento de parcelamento de seus débitos junto a SEFAZ/MT, e, aguarda a regularização de sua situação fiscal.
O Magistrado Singular proferiu sentença, concedendo a segurança e ratificando a liminar outrora deferida para determinar ao Impetrado a imediata autorização da Impetrante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônica, sem condicionar o fato à quitação de débitos fiscais.
Pois bem. A sentença não merece reparos, haja vista não ser possível à autoridade municipal condicionar a suspensão do bloqueio de emissão das notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos fazendários, situação análoga à da negativa de autorização para a impressão de documentos fiscais necessários ao regular exercício das atividades empresariais, sob pena de violação da garantia constitucional da livre iniciativa, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal.
A suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços na modalidade eletrônica de contribuinte inadimplente com o Fisco Municipal evidentemente restringe o amplo exercício da atividade empresarial.
Além disso, a Lei Federal nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.
Logo, a Administração Pública deve se valer de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente de emitir Nota Fiscal Eletrônica, porquanto isso resulta nítido caráter de sanção política.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DÍVIDA EXECUTADA GARANTIDA POR CAUÇÃO IDÔNEA (PENHORA ONLINE) - POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - DESOBEDIÊNCIA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SÚMULA 70 E 547 DO STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, deve ser emitida a certidão de regularidade fiscal com relação a crédito tributários em discussão judicial, garantidos por caução idônea (penhora online) para esta finalidade.
O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.
Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.
Sentença Ratificada.
(N.U 1006158-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). (destaquei)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença em todos os seus termos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR